Tribunal: TJSP
Processo: 2193451-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que não os recebeu com efeito suspensivo.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Se a execução não está garantida, não há lugar para a pretendida

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que não os recebeu com efeito suspensivo.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Se a execução não está garantida, não há lugar para a pretendida suspensão do processo de execução.
Consideração, todavia, de que quaisquer medidas de constrição patrimonial sobre a coexecutada que se encontra em recuperação judicial são da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.